Tribunal: TJDFT
Processo: 0711160-85.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil, imobiliário e do consumidor. Ação de resolução contratual com devolução de parcelas pagas. Contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e pacto adjeto de alienação fiduciária. Instrumento firmado após a lei 13.786/2018. Imóvel. Lote sem edificação. Desistência do adquirente. Cláusula penal. Abusividade. Pedido subsidiário de incidência de percentual sobre o valor pago pelo adquirente. Acolhimento. Majoração da retenção. Inviabilidade. Instrumento contratual. Cláusula de alienação fiduciária. Garantia não aperfeiçoada. Ausência de averbação no registro imobiliário. Exigência indispensável. Forma não observada (lei no 9.514/97, art. 23; cc, arts. 104, iii, e 108). Garantia não aperfeiçoada. Código de defesa do consumidor. Incidência. Comissão de corretagem. Delimitação. Inexistência. Taxa de fruição do imóvel, impostos, taxas condominiais e associativas. Empreendimento não concluído. Cobrança do autor. Impossibilidade. Restituição. Parcelamento. Previsão legal. Incidência (lei no 6.766/79, art. 32-a, §1o, ii). Legitimidade. Correção monetária. Parcelas a serem devolvidas. Indexador contratado. Juros de mora. Incidência. Trânsito em julgado. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. erros materiais. Embargos do autor. Questão resolvida favoravelmente ao embargante. Suscitação via de embargos. Conhecimento. Inviabilidade. Embargos da ré. Inovação recursal. Invocação de matérias não devolvidas a reexame pela parte embargante. Questões novas. Formulação. Impossibilidade. Conhecimento parcial. Acórdão. Contradições e erro material. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Multa protelatória. Aplicação. Descabimento.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que, por unanimidade, dera provimento parcial ao apelo interposto pela ré para reformar a sentença que decretara a resolução do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenando-a a devolver a quantia paga pelo autor, com o decote de 10% (dez por cento), em única parcela.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pelos embargantes – erros materiais e contradições – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, resolvendo positivamente parte da pretensão recursal deduzida pela ré, e, se o caso, do cabimento da aplicação à embargante de multa protelatória.
III. Razões de decidir
3. A elucidação do recurso, consoante o efeito inerente à devolutividade que lhe é inerente, retratada no princípio emoldurado no brocardo tantum devolutum quantum appellatum, é pautada pela matéria que encartara no diálogo técnico que estabelece com o originalmente resolvido segundo o princípio da dialeticidade, resultando daí a imperativa ingerência de o julgado que o resolve elucidá-lo na sua exatidão material, tornando inviável que, aviado o recurso, ou não interposto, consumando o direito que assiste à parte de valer-se do duplo grau de jurisdição ou a preclusão recobrindo a faculdade que a assistia, sendo elucidado o apelatório na compreensão que alcançara, seja reputado o julgado contraditório e/ou omisso por não ter se pronunciado sobre questões não devolvidas a reexame e somente formuladas no ambiente de embargos de declaração.
4. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta o julgado na parte que lhe fora favorável e segundo o que defendera, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente, tornando inviável o conhecimento do inconformismo quanto às questões resolvidas em conformidade com seus interesses, porquanto desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade.
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
8. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
9. Conquanto rejeitados os embargos de declaração da ré por não ter incorrido o acórdão nos vícios que legitimariam sua declaração, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da embargante se não revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios por ter aparelhado devidamente a pretensão aclaratória, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada (CPC, art. 1.026, §2o).
IV. Dispositivo
10. Embargos parcialmente conhecidos e desprovidos. Unânime.